Tribunal: STF
Processo: Rcl 45977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Gomes Bezerra, contra ato do Estado de Mato Grosso, por suposta violação ao decidido na ADI 4.601/MT.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata que a autoridade reclamada suspendeu o pagamento da pensão vitalícia que recebia em razão de ter ocupado o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso entre os anos de 1987 a 1990.



    Aduz que o citado benefício foi instituído antes do advento da Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 17, de 5 de dezembro de 1978, e era denominado “subsídio mensal e vitalício”.



    Narra que, no ano de 2003, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Emenda Constitucional 22, a qual teve sua constitucionalidade questionada por intermédio da ADI 4.601/MT. Afirma, ainda, que na alegada ADI também se requereu a declaração da inconstitucionalidade da Lei 4.586/1983, que previa a extensão do pagamento da pensão para as viúvas dos ex-mandatários, no entanto tal pedido foi inadmitido. 



    Diante disso, alega:



    “Oras, nos parece evidente que se a ADI não analisou a constitucionalidade da Lei n. 4.586/83 por ser ela direito pré- constitucional, portanto, insuscetível de questionamento através de uma ADI, como consequência lógica deste entendimento a ‘pensão vitalícia’ paga ao reclamante, também um direito pré-constitucional, não poderia sofrer qualquer efeito daquele julgado. Pensar o contrário seria admitir que uma viúva de ex-Governador faz jus ao percebimento do provento, enquanto o próprio ex-Governador não o faria. Efetivamente trata-se de uma situação absolutamente contraditória e que claramente não era a intenção do acórdão criar”. (eDOC 1, pp. 9-10) 



    Requer assim a concessão de medida liminar para “restaurar, imediatamente, o pagamento da pensão devida ao reclamante” e, ao final, a cassação do ato reclamado. (eDOC 1, p. 12)



    Intimado a instruir adequadamente o feito, o reclamante colacionou aos autos documentos de eDOC 8-12.



    Na data de 4.3.2021 deferi parcialmente o pedido de liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão percebida pelo reclamante, o ex-governador do Estado de Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 14)



    Ato seguido, o reclamante apresenta a Petição 27.975/2021 na qual sustenta a defasagem do valor recebido a título de pensão especial vitalícia e postula, assim, o pagamento do valor “nos mesmos patamares pagos ao ex-governador Sr. Frederico Carlos Soares de Campos”. (eDOC 20) 



    O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, consoante eDOC 28, como também prestou informações dando conta que “a pretensão veiculada por meio do petitório eDOC n.º 20 deverá ser indeferida, na medida em que acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da denegação da segurança operada no mandado de segurança n.º 50079/2007, nos termos do artigo 508 3 Av. República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte Líbano, Cuiabá-MT. do Código de Processo Civil”. (eDOC 34)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da presente reclamação constitucional, nos termos do parecer acostado no eDOC 49.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre ressaltar que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento plenário da ADI 4.601/MT, Rel. Luiz Fux, DJe 7.11.2018, cujo acórdão restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado”. (ADI 4.601 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2019)



    Como se vê, o Tribunal lançou mão da modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a estabilidade dos valores já percebidos com amparo na norma declarada inconstitucional em razão do decurso do tempo. 



    Penso que a distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular impõe a manutenção da pensão concedida ao reclamante, tendo em vista as peculiaridades fáticas sublinhadas nesta reclamação.



    Pois bem. O tema da segurança jurídica é pedra angular do Estado de Direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz: 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé:



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).



    Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 



    Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9a edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289) 



    Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do precedente ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. O acórdão foi assim ementado:



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido”. (MS 22.357, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27.5.2004, DJ 5.11.2004)



    Vislumbro a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção do ato singular que resultou na concessão da pensão ao reclamante Carlos Gomes Bezerra por longo período.



    Com efeito, quando do ajuizamento da presente reclamação, o reclamante já contava com idade avançada – 79 anos (eDOC 3) e, há mais de 30 anos, percebe o benefício suspenso pela autoridade reclamada. Isso é fruto da presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    Não há cruzada moral que justifique, à luz das garantias constitucionais, a abrupta supressão do benefício recebido de boa-fé durante décadas por pessoa idosa, sem condições de reinserção no mercado de trabalho.



    Diante dessas circunstâncias específicas a pensão em tela, longe de constituir privilégio odioso, representa benefício de caráter alimentar recebido por anos por indivíduo que, tendo confiado na legislação e na administração, já não mais têm condições de suprir, em razão da avançada idade, suas necessidades no mercado de trabalho. Assim, mostra-se necessária a incidência à espécie do princípio da confiança legítima.



    Atenta a circunstâncias dessa natureza, esta Turma reconheceu, em precedente recente, a necessidade de prestigiar, por razões de segurança jurídica, atos singulares formalizados com fundamento em norma posteriormente declarada inconstitucional. Confira-se a ementa:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles”. (MS 27.673 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.11.2020)



    Nesse mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.10.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.380.919 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022; grifei)



    Por fim, destaco que, em situação análoga aos dos autos, a Segunda Turma deste Tribunal, no julgamento do agravo regimental interposto nos autos da Reclamação 44.776/PR, seguindo voto divergente por mim proferido, determinou o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos aos reclamantes, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima. Nesses termos, transcrevo ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”. (Rcl 44.776 AGR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, Sessão Virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023, pendente de publicação) 



    Dessa forma, é forçoso reconhecer que o ato administrativo proferido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do estado de Mato Grosso (Protocolo 115.165/2019, referente ao Processo 208.878/2019, eDOC 8) e, que determinou o encerramento imediato do benefício de pensão especial vitalícia do reclamante, anula ato singular que, em virtude da garantia constitucional da segurança jurídica e do princípio da proteção legítima, não mais é passível de revisão.



    Reforço, por fim, que essa conclusão não implica a revisão do precedente formado na ADI 4.601/MT, observando exclusivamente as peculiaridades fáticas demonstradas nestes autos – beneficiário idoso, sem possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, que percebeu a pensão por longo período –, que justifica a manutenção do ato concessivo de pensão ao reclamante. 



    Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante Carlos Gomes Bezerra, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração.



    Em tempo, tendo em vista a informação prestada pelo Estado de Mato Grosso no eDOC 34, dando conta do trânsito em julgado operado nos autos do MS 50.079/2007, nada tenho a prover quanto ao pedido declinado na Petição 27.975/2021 (eDOC 20).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente